Tribunal: TJSP
Processo: 2244736-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2244736-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, são embargados
PROCURADORA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL PETRONI
NETO (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244736-27.2019.8.26.0000/50000
4-Voto no 42.071
2
Embargos de Declaração no 2244736-27.2019.8.26.0000/50000
Embargante : LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
Embargada : PROCURADORA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública

V O T O No 42.071
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC
(art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios opostos.
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
LTDA. impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra
decisão proferida pela D. PROCURADORA GERAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O MM. Juiz a quo houve por bem considerar que o crédito
decorrente de multa ambiental não estava prescrito, considerou a aplicação de
juros de mora com efeito ex tunc, salvo suspensão da exigibilidade do crédito
por depósito bancário, e indeferiu o oferecimento de caução por bem móvel
para suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do auto de infração
ambiental lavrado.
Irresignada, agravou de instrumento a impetrante. Esta C. Câmara,
através do v. Acórdão de fls. 486/493, negou provimento ao recurso, por
votação unânime.
Vem agora a impetrante oferecer embargos declaratórios, para fins
de prequestionamento da matéria, reiterando a tese de prescrição do débito,
cujo lapso foi retomado com a sentença de improcedência da ação que
revogou automaticamente a tutela antecipatória antes concedida para
suspender a exigibilidade do crédito, nos termos da legislação pertinente.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244736-27.2019.8.26.0000/50000
4-Voto no 42.071
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no acórdão houver obscuridade,
ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
tribunal, ou ainda para corrigir erro material.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada,
tampouco erro material no julgado. Consta da decisão embargada o seguinte
trecho:
“(...) quanto à alegação de prescrição do crédito decorrente de
multa ambiental aplicada pela CETESB contra a agravante e inscrita na
Dívida Ativa no 1.126.736.479, com razão a d. autoridade de primeiro grau,
devendo ser mantida a decisão, ao menos neste momento de cognição sumária.
Isso porque foi concedida liminar para suspensão do crédito
decorrente de multa ambiental quando do julgamento do agravo de
instrumento no 2051646-30.2014.8.26.0000, por esta C. 2a Câmara Reservada
de Meio Ambiente (fls. 216/220 deste agravo), suspendendo-se, assim, o
prazo prescricional para o ajuizamento de eventual ação de execução fiscal.
No julgamento da ação anulatória no 1004001-61.2014.8.26.0053,
a r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação (fls. 221/223 deste
recurso), e a decisão foi mantida em sede de recurso de apelação (fls.
261/269), não tendo sido revogada expressamente a decisão que concedeu a
liminar postulada. E a decisão proferida no recurso de apelação somente
transitou em julgado em 07.10.2019, depois de impetrado o mandamus,
considerando válido o crédito buscado pela Fazenda do Estado, a qual
inclusive moveu ação de execução fiscal (fl. 416).
Portanto, não se pode falar em retomada do transcurso do prazo
prescricional antes dessa data, pois a decisão que manteve a r. sentença
proferida em primeiro grau somente surtiu efeito quando do seu trânsito em
julgado, não estando prescrito o crédito almejado pela Fazenda do Estado de
São Paulo. Logo, como dito, ao menos neste momento de cognição sumária,
não há que se falar em prescrição, considerando-se o período de tempo que o
prazo prescricional ficou suspenso.”. g.n.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios. Ao julgador cumpre apreciar o
tema de acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser consignado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244736-27.2019.8.26.0000/50000
4-Voto no 42.071
4
por fim, que se entender e preencher os requisitos legais, caberá ao
embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator